Tribunal: TJPA
Processo: 0009582-80.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009582-80.2016.8.14.0201

APELANTE: MARIA DE DEUS AMARAL

APELADO: CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO OBSTÁCULO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Usucapião Especial Urbano ajuizada em face da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM. A parte autora alegou posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, sobre imóvel urbano desde 1997. O processo permaneceu por anos sem citação da parte ré, em virtude da omissão da CODEM em fornecer informações sobre os proprietários do imóvel. A sentença entendeu ausente pressuposto processual e extinguiu o feito. Inconformada, a parte autora recorreu, alegando cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, quando a ausência de citação decorre de omissão da própria parte ré em fornecer dados essenciais à sua identificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação é pressuposto de existência e validade da relação processual, sendo admissível a extinção do feito quando não realizada. No entanto, essa medida só se justifica quando a falha decorre de culpa exclusiva da parte autora.

4.

A autora demonstrou diligência ao impulsionar o processo e solicitou a citação da parte ré, sendo impedida pela ausência de informações mínimas por parte da CODEM, que limitou-se a respostas genéricas, mesmo após reiterados ofícios judiciais.

5.

A CODEM, embora não formalmente citada, colaborou insuficientemente com o juízo, impedindo a angularização da lide e contribuindo diretamente para a paralisação processual.

6.

A jurisprudência do STJ, notadamente a Súmula 106, orienta que a demora na citação causada por motivos alheios à parte autora não pode prejudicá-la, entendimento aplicável à hipótese dos autos.

7.

A extinção do processo, nesse contexto, viola os princípios da cooperação (CPC, art. 6º), da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) e da efetividade da jurisdição, sendo medida desarrazoada e injusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por ausência de citação não é cabível quando a falha decorre da omissão da parte ré em fornecer os dados necessários à sua identificação.

2.

A parte autora diligente não pode ser penalizada por obstáculos externos que impedem o regular prosseguimento do feito.

3.

Aplica-se, por analogia, a lógica da Súmula 106 do STJ para afastar prejuízos à parte que não contribuiu para a paralisação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 929024/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.08.2021, DJe 25.08.2021; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE DEUS AMARAL
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença que extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Usucapião Especial Urbano ajuizada em desfavor da
CIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM – CODEM
.

Na petição inicial (ID 17212853), a autora, juntamente com seu falecido esposo Ildemano Soares da Silva, pleiteou a declaração de propriedade de imóvel urbano, alegando exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, desde março de 1997.

O processo seguiu sem a apresentação de contestação, uma vez que a parte requerida, CIA DE DESENVOLVIMENTO E ADM. DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM – CODEM, não foi formalmente citada.

Durante a instrução, que se estendeu por quase sete anos, o juízo de origem expediu diversos ofícios à CODEM (ID. 17212860 - Pág. 3 e Pág. 13; Id. 17212865 - Pág. 2; e Id. 17212867 - Pág. 3, entre outros), solicitando informações sobre os titulares do domínio da área maior onde se localiza o imóvel usucapiendo, denominada Fazenda Pinheiro.

Em resposta, a CODEM manifestou-se de forma pontual nos autos, notadamente (ID. 17212860 - Págs. 6 e 7). Contudo, suas informações foram insuficientes para a completa angularização da lide, limitando-se a informar que o imóvel estaria inserido em área de domínio pleno de terceiros, sem, contudo, fornecer os dados de qualificação ou o paradeiro dos reais proprietários.

A inércia da CODEM em prestar esclarecimentos detalhados, mesmo após reiterações, restou certificada nos autos (Id. 17212931).

Diante das tentativas infrutíferas de triangularizar a relação processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 17212934), julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

No mérito, a sentença fundamentou que, diante do longo lapso temporal sem a efetivação da citação da parte ré, estaria ausente um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Destacou que, não tendo a parte autora viabilizado a citação, a extinção do feito seria medida impositiva.

Assim, o pedido de usucapião não foi analisado, tendo o processo sido julgado extinto.

Inconformada, a autora MARIA DE DEUS AMARAL interpôs Recurso de Apelação (Id. 17212936).

Pugnou pela anulação da sentença, alegando, em suma, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa.

A apelada, CIA DE DESENVOLVIMENTO E ADM. DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID. 20931649).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 23496865)

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso. Destaco a dispensa do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

2. MÉRITO

2.1 Da Causa da Não Angularização Processual e da Inaplicabilidade da Extinção

O cerne da controvérsia reside em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de citação (art. 485, IV, do CPC), foi medida adequada, considerando as circunstâncias que levaram à paralisação do feito.

A sentença recorrida partiu de uma premissa correta: a citação é, de fato, um pressuposto de existência e validade da relação processual, e sua ausência, após um longo período, impede o desenvolvimento regular do processo.

Nesse sentido, a extinção com base no inciso IV do art. 485 do CPC, em tese, não exigiria a prévia intimação pessoal da parte autora, diferentemente das hipóteses de abandono (incisos II e III).

Contudo, a conclusão do juízo
sentenciante
revela um manifesto
error in judicando
ao não ponderar a quem, de fato, se deve imputar a responsabilidade pela não efetivação do ato citatório.

Uma análise detida dos autos demonstra, de forma inequívoca, que a apelante, devidamente assistida pela Defensoria Pública, empreendeu todos os esforços que estavam ao seu alcance para impulsionar o feito.

A paralisação não decorreu de sua inércia ou desídia. Pelo contrário, o obstáculo intransponível que impediu a citação foi a contumaz omissão da apelada, CODEM, em fornecer as informações essenciais solicitadas pelo juízo.

Conforme se observa, foram expedidos múltiplos ofícios à CODEM (p. ex., Id. 17212860 - Pág. 3 e Pág. 13; Id. 17212865 - Pág. 2; e Id. 17212867 - Pág. 3), requisitando dados sobre os titulares da Fazenda Pinheiro, área maior onde o imóvel está localizado.

A resposta, quando veio (Id. 17212860, Págs. 6-7), foi genérica e insuficiente, não permitindo a identificação e a localização dos réus para a citação.

Assim, extinguir o processo, neste cenário, significa penalizar a parte diligente em razão da inércia de terceiro, que, ademais, figura no polo passivo da demanda. Tal solução vai de encontro aos princípios da cooperação (art. 6º do CPC), da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da efetividade da jurisdição.

A jurisprudência orienta que a extinção do processo por falta de citação só se justifica quando a paralisação decorre de culpa exclusiva da parte autora. Tal entendimento se alinha, por analogia, à ratio contida na
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
, que enuncia:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Embora a súmula trate especificamente da prescrição, seu espírito é o de proteger a parte diligente contra prejuízos decorrentes de falhas que não lhe são imputáveis. Se a demora na citação, causada por fatores alheios à vontade do autor, não pode levar à prescrição (perda do próprio direito material), com muito mais razão não pode justificar a extinção prematura do processo (perda do instrumento para buscar esse direito), uma medida igualmente gravosa.

No caso dos autos, a demora na citação não decorreu de falha no mecanismo da justiça, mas de algo ainda mais evidente: a omissão deliberada de um terceiro, a própria Apelada (CODEM), que, embora não formalmente no processo, tinha o dever legal de colaborar com o Judiciário e não o fez. A conduta da CODEM criou um obstáculo análogo a uma falha sistêmica, impedindo o avanço do processo apesar dos esforços da apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula 106, já estendeu seu alcance para situações em que a demora é causada pela própria conduta da parte ré ou de terceiros, como se observa no julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO. DEMORA. MECANISMOS DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1.

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula 106/STJ).

2.

Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a demora na citação decorreu dos mecanismos inerentes do Poder Judiciário e, principalmente, da conduta do próprio réu que contribuiu para dificultar a tramitação do processo.
[...]

3.

Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 929024 RJ 2016/0145306-0, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

Aplicando-se essa mesma lógica ao caso em apreço, a demora na citação, provocada pela conduta da apelada em não fornecer as informações necessárias, não pode justificar a extinção do processo em prejuízo da apelante.

O que se verifica, repita-se, não é inércia da parte autora, mas um obstáculo externo que ela não tinha como superar sozinha.

Portanto, entendo que a sentença deve ser cassada. Embora o pressuposto processual da citação não tenha sido preenchido, a responsabilidade por tal falha não pode ser atribuída à apelante, o que torna a extinção do processo uma medida desarrazoada e injusta.

4. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à Apelação para
CASSAR A SENTENÇA
determinando o retorno dos autos à 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci para seu regular prosseguimento.

Deverá o juízo de origem, em observância ao seu poder de direção processual, adotar as medidas necessárias para obter da CODEM as informações indispensáveis à citação, inclusive com a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas, a fim de garantir a efetividade do processo e a primazia do julgamento de mérito.

Sem condenação em honorários recursais, por não ter havido fixação na origem e por ausência de contrarrazões.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026